Tribunal: TJMT
Processo: 1044392-72.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044392-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRAZ EURO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.250.045/0001-02 (APELADO), LUCIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 388.029.611-15 (APELADO), MARILENE BORGE DE MORAES - CPF: 630.336.231-15 (APELADO), PIERRE FRANCOIS AMARAL DE MORAES - CPF: 782.552.601-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1044392-72.2018.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
:
BRAZ EURO MADEIRAS LTDA E OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS – NÃO DEMOSTRADA A PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, acima transcrito, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1044392-72.2018.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
:
BRAZ EURO MADEIRAS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO: Monitória
ajuizada por Banco do Brasil S.A.
em face de
Braz Euro Madeiras Ltda., Lucio Benedito da Silva, Marilene Borges de Moraes, Pierre Francois Amaral de Moraes.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
):
julgou
extinto
o processo, com fundamento no artigo 485, II, III e § 1º, do CPC, por abandono da causa/falta de interesse processual.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve paralisação do processo por desídia de sua parte, que o feito não se encontrava “abandonado” sem que promovesse requerimentos com o objeto natural de seu seguimento, que
a manutenção da decisão recorrida, em efeitos práticos, obsta o acesso à defesa de seus direitos perante a instância judicial.

Alega que houve excesso de formalismo, bem assim a inobservância da Súmula 240 do STJ, ou seja, o Magistrado deixou de intimar os requeridos que foram citados nos autos para manifestar quanto ao suposto abandono da causa. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o seu regular andamento.

Sem contrarrazões (Id.
70884092 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1044392-72.2018.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
:
BRAZ EURO MADEIRAS LTDA E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO: Monitória
ajuizada por Banco do Brasil S.A.
em face de
Braz Euro Madeiras Ltda., Lucio Benedito da Silva, Marilene Borges de Moraes, Pierre François Amaral de Moraes.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
):
julgou
extinto
o processo, com fundamento no artigo 485, II, III e § 1º, do CPC, por abandono da causa/falta de interesse processual.

Cuida-se de Ação
Monitória
ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
em face de
Braz Euro Madeiras Ltda., Lúcio Benedito da Silva, Marilene Borges de Moraes e Pierre François Amaral de Moraes, com o objetivo de reconhecer/constituir o crédito atualizado de R$ 52.027,33, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito Fixo- BB Crédito Empresa n. 212.805.385, emitido em 05.11.2014, em que houve a liberação do valor de R$37.900,00, a ser pago no prazo de 24 meses, com vencimento final para 05.12.2016, para aquisição do veículo utilitário FIAT 1.0, modelo UNO WAY, ano 2014/2015, cor Preto, chassi 9bd195a63f0633451.

A petição inicial foi recebida e iniciaram-se as várias tentativas de citação dos requeridos, ora apelados, para a formação da triangularização processual.

Consta que foram certificadas as citações, por carta, dos requeridos Marilene Borges de Moraes e Pierre François Amaral de Moraes e a citação, por Oficial de Justiça, do requerido Lúcio Benedito da Silva, bem assim que os requeridos citados deixaram transcorrer o prazo sem realizar o pagamento ou opor embargos à ação monitória, foi certificado ainda a ausência de citação da empresa requerida Braz Euro Madeiras Ltda. (Id. 70884063 - pág. 1).

A parte autora, aqui apelante, na data de 09.10.2020, peticiona para requerer a citação da parte requerida Braz Euro Madeiras Ltda. na pessoa de seu representante legal, Lúcio Benedito da Silva (Id. 70884069 - págs. 1-2).

Ato continuo, por impulso oficial, em 13.10.2020, foi determinada, pela Secretaria da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, a intimação do autor para apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias úteis, cujo transcurso do prazo foi certificado em 22.10.2020 no Id. 70884071 - pág. 1.

Logo em seguida, em 27.10.2020, a Magistrada proferiu despacho para a intimação do autor, por carta ou por sistema e seu advogado, para recolher a guia de diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça para o cumprimento do mandado, no prazo de

05 dias, sob pena de extinção (Id. 70884072 - pág. 1).

Verifica-se que o transcurso do prazo foi certificado posteriormente, na data de 11.11.2020, no Id. 70884074 - pág. 1.

Na sequência, na data de 12.11.20202, foi proferida a sentença de extinção do feito por abandono, com fulcro no art. 485, II e III, §1º, do Código de Processo Civil. (Id. 70884075 - pág. 1-2).

Contra esta decisão recorre o autor, ao fundamento de que o feito não ficou paralisado, bem assim que não foi observada a
Súmula 240 do STJ
.

O cerne deste apelo é saber se restou configurado o abandono da causa, além do prazo estabelecido no art. 485, III, CPC, a fim de manter a sentença de extinção.

Pois bem. Conforme a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial pátrio, para a
extinção
do processo por
abandono
da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a
dupla

intimação
, qual seja, a
intimação pessoal
da parte e a de seu advogado, por publicação.

Sobre a extinção do feito por abandono de causa, estabelece o art. 485, do CPC
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Por sua vez, conforme o verbete da
Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário o
requerimento do réu
para a
extinção
do processo por
abandono.

Por outro lado, impende destacar ainda que a jurisprudência tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos em que o réu foi citado, mas não comparece aos autos, como ocorre no caso analisado. Presume que a parte ré não tem interesse na continuidade da lide, porquanto se mostra desnecessária a exigência de requerimento nessas hipóteses. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1495046/MG.

Dito isso, no caso concreto, em que pese constar dos autos a dupla intimação e o transcurso do prazo de cinco dias para a parte autora comprovar o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça, sob pena de extinção,
não restou configurada a falta de desvelo do autor, aqui apelante, na condução progressiva da marcha processual.

Sucede que o processo não se encontrava paralisado além do prazo legal de 30 (trinta) dias, sem que o autor tivesse dado qualquer impulso no feito, conforme se vê da primeira intimação, em
13.10.2020, até
a prolação da sentença de extinção em
12.11.20202.

Vê-se, ademais, que a ausência de intimação da empresa requerida Braz Euro Madeiras Ltda. não está balizada na inércia da parte autora, mas pela dificuldade na localização do seu endereço atual.

Com efeito, dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, acima transcrito, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021